Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-48.2023.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. Decurso do lapso temporal com relação a um dos contratos. Inocorrência. Causa interruptiva. Anterior ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos constitui marco interruptivo do prazo prescricional, o qual somente voltou a fluir da data do trânsito em julgado da referida ação.

REVISIONAL DE CONTRATO.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. Decurso do lapso temporal com relação a um dos contratos. Inocorrência. Causa interruptiva. Anterior ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos constitui marco interruptivo do prazo prescricional, o qual somente voltou a fluir da data do trânsito em julgado da referida ação.

REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS. Abusividade contratual. Contratos que estabeleceram a cobrança de juros entre 14,5% ao mês e 407,77% ao ano e 23,5% ao mês e 1.158,94% ao ano. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". Redução da taxa de juros aplicada para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data da assinatura da avença para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia. (Recurso Especial no 1.061.530/RS).
DANO MORAL. Inocorrência. Tratou-se de aborrecimento advindo de negócio pactuado entre as partes. A questão foi solucionada com a adequação da taxa de juros e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento. Recurso parcialmente provido.